Tribunal: TJBA
Processo: 8006368-22.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006368-22.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THAIS MARIANDA DE JESUS MARQUES e outros

Advogado(s)
:
VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). TRÊS EVENTOS DELITUOSOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). INVIABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pela defesa contra sentença que as condenou pela prática de furto qualificado (concurso de agentes), envolvendo três estabelecimentos comerciais distintos em Feira de Santana/BA. As penas foram fixadas em 07 anos de reclusão (regime fechado) para a primeira ré e 06 anos de reclusão (regime semiaberto) para a segunda ré.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (
ii
) aferir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por furto qualificado; (
iii
) examinar a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em detrimento do concurso material.
III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em robusto acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de vítimas, testemunhas policiais e apreensão da
res furtiva
em posse das acusadas. 4. No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. As vítimas descreveram com precisão o
modus operandi
, o que foi confirmado pelas imagens de segurança e pelos depoimentos dos policiais militares. 5. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que a habitualidade criminosa das apelantes restou evidenciada pela certidão de antecedentes, indicando que fazem do crime o seu meio de vida, o que atrai a aplicação da regra do concurso material.

IV. Dispositivo e tese

6. Ante o exposto, afasta-se a preliminar suscitada e nega-se provimento aos recursos defensivos, mantendo-se inalterada a sentença proferida.
Tese de julgamento:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando a condenação estiver fundamentada em outras provas independentes e idôneas produzidas em juízo. 2. A habitualidade criminosa, demonstrada por registros criminais anteriores, afasta o benefício da continuidade delitiva (art. 71 do CP), caracterizando-se o concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados:

art. 155, § 4º,
IV; art.
69; art. 71, todos do
C
ódi
go
P
enal
.

Jurisprudência
relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 936829 SC 2024/0301184-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024.

APELAÇÃO CRIMINAL
– CONHECIMENTO
E NÃO PRIMENTO DO RECURSO
.

APCRIM
Nº
8006368-22.2023.8.05.0080
–
FEIRA DE SANTANA
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8006368-22.2023.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/
BA,
sendo Apelantes ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA e THAIS MARIANDA DE JESUS MARQUES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator